Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701928-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido constante da petição ID 53254972, e suspendo o curso processual até o dia 27/11/2023. Após, intime-se a agravante para manifestar-se quanto a eventual perda do objeto. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito